Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS DA JUNTA COMERCIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITVOS SOBRE IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os documentos arquivados na Junta Comercial possuem presunção de veracidade e fé pública. Assim, a informação de que o capital social foi integralizado pelos sócios deve ser considerada verdadeira, salvo prova em sentido contrário.
2. “Incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação acerca da integralização, ou não, do capital social da empresa agravada.” (Acórdão 2049330, 0729377-32.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.)
3. Se não há indícios de que o capital social não foi integralizado, inviável a inversão do ônus da prova na execução sobre as questões patrimoniais internas da empresa.
4. Realizada a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, tornam-se relevantes as informações sobre o saldo devedor do financiamento e eventuais direitos do executado sobre o imóvel. Nesse sentido, deve ser deferido o pedido do exequente para que seja consultado o credor fiduciário quanto às parcelas pagas e saldo devedor do financiamento, de forma a avaliar a manutenção ou não da constrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a expedição de ofício à Terracap solicitando informações sobre o contrato de alienação fiduciária do imóvel penhorado.